Tribunal: TJDFT
Processo: 0747003-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747003-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DIAS JULIAO AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria do Socorri Dias Julião contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença do processo no 0714570-14.2019.8.07.0001, movido pela Cooperativa Habitacional dos Servidores do Legislativo. A agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu preparo. Alega que é pessoa hipossuficiente, por isso pede a gratuidade de justiça. Consultando os autos de origem, não há decisão concedendo gratuidade de justiça ao agravante. Bem verdade, que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em sede de recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. Ao que se infere dos autos de origem, em tese, há indícios aparentes de capacidade financeira da recorrente para recolher o preparo, notadamente a indicação na origem da ação subjacente que ela é possuidora de 02 (dois) módulos, 2307 e 2327, integrados à Cooperativa. Ademais, a recorrente, em outras oportunidades, inclusive, recentemente, recolheu o preparo recursal, como no AI 0747064-56.2024.8.07.0000, o que indica capacidade financeira de arcar com as despesas processuais. Destarte, para viabilizar a análise do pedido de gratuidade formulado em sede recursal, deverá a recorrente carrear aos autos cópias de suas duas últimas declarações de imposto de renda, contracheque ou comprovantes de rendimentos dos últimos três meses e, em especial, extratos bancários e dos cartões de crédito de sua titularidade referentes aos últimos três meses, bem como, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte recorrente, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator